Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722512-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS IMPETRADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais do Distrito Federal - Sindbombeiros contra ato imputado ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM. 2. O Instituto Brasília Ambiental foi criado pela Lei no 3.984/2007 como órgão executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal. 3. Enquanto autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, podendo celebrar contratos, acordos e convênios com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, além de cooperativas. 4. Como consequência, o seu presidente, na qualidade de autoridade apontada como coatora, não atrai a competência deste Tribunal para a análise da controvérsia, que deve ser redistribuída para uma das Varas da Fazenda Pública. 5. Diante disso, reconheço de ofício a incompetência desta 2a Câmara Cível e determino a redistribuição do Mandado de Segurança para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 21, II do RITJDFT e art. 26, inciso I da Lei no 11.697/2008). 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO